Tribunal: CARF
Processo: 10540.721664/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721664/2011-13
ACÓRDÃO
1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIEMIL - COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DCOMP.
Não atendido o pressuposto regulamentar legalmente previsto (art. 74 §
1°, da Lei n° 9.430/96), não há como se acatar o pleito do contribuinte se
não comprovou que, antes do lançamento, praticou ato volitivo e formal
de compensação previsto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação de “declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento”.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ,
implica o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), também se aplica a
estes outros lançamentos naquilo em que for cabível.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Elias
da Silva Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin. Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-87.397,
proferido pela 13a Turma da DRJ/SP, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra
os 04 Autos de Infração lavrados relativos aos anos-calendários de 2007 e 2008, cada qual de um
dos seguintes tributos: a) IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica; b) CSLL – Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido; c) PIS – Contribuição para o Programa de Integração Social; e d) COFINS –
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social..
Os Autos de Infração foram lavrados após procedimento de revisão interna da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, onde efetuou-se lançamentos de ofício, tendo em
vista que foram apuradas infração por insuficiência de recolhimento dos referidos tributos e
multa/juros isolados (fls. 6).
Nos autos consta o Termo de Intimação de fls. 454, pelo qual o contribuinte foi
instado a justificar porque o “Imposto de Renda a Pagar” e a “CSLL a Pagar” informados em DIPJ
encontravam-se em valores superiores aos informados em DCTF ou efetivamente recolhidos. Da
mesmas forma, solicitou-se justificar porque foram informados em Dacon valores referentes ao
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
3
“PIS e à COFINS a Pagar” em patamares superiores aos informados em DCTF ou efetivamente
recolhidos.
O Contribuinte manifestou-se pela petição de fls. 455 esclarecendo que os valores
devidos são exatamente aqueles informados em DIPJ e Dacon, sendo que as DCTF ́s relativas ao
período de 2007 e 2008 foram encaminhadas erroneamente com valores zerados.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 593 e seguintes), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Teria havido compensação dos valores de imposto de renda devido para
2007 com recolhimentos indevidos nos meses de janeiro a outubro de 2004,
sendo que em 2005 e 2006 houve apuração de prejuízo fiscal. O mesmo
teria ocorrido com a CSLL.
b) No que se refere ao IRPJ de 2008, teria havido também compensação com
recolhimentos indevidos de 2004. O mesmo teria ocorrido com a CSLL (com
pequeno saldo a pagar – R$ 9,78);
c) Quanto ao PIS e à COFINS tanto de 2007 como de 2008, alega resta um valor
a recolher, respectivamente, de R$ 7.495,89 (2007) / R$ 5.013,00 (2008) e
de R$ 63.171,67 (2007) / R$ 50.700,19 (2008), que será objeto de
parcelamento. Sobre o PIS de 2008, a autuada acrescenta que por erro de
preenchimento da DACON, omitiu transferência do crédito demonstrado no
referido documento para ser feita compensação com o débito
correspondente, causando com isso elevação do valor do débito. Assim, o
valor realmente devido é de R$ 3.312,06 e não os R$ 10.015,55. Sobre a
COFINS de 2008, da mesma forma e pela mesma razão, o correto seria R$
15.255,50 e não o valor apurado de R$ 46.132,19.

Posteriormente, a 13a Turma da DRJ/SP, proferiu o Acórdão n.o 106-048.638 (fls.
890/896) abaixo ementado, na qual julgou improcedente a impugnação da contribuinte:

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DCOMP.
As compensações, no âmbito da RFB não podem prescindir da
apresentação/transmissão prévia, por parte da contribuinte, de declarações
específicas (DCOMP - declaração de compensação e, sendo o caso, pedido de
habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado). No
período em comento, as Instruções Normativas RFB n° 600/2005 e n° 900/2008
(respectivamente art. 26, §1°; e art. 34 § 1°) já traziam a obrigatoriedade de o
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
4
contribuinte apresentar Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP (matéria hoje regulada na Instrução Normativa n° 1.717/2017).
Não atendido o pressuposto regulamentar legalmente previsto (art. 74 § 1°, da Lei
n° 9.430/96), não há como se acatar o pleito do contribuinte se não comprovou
que, antes do lançamento, praticou ato volitivo e formal de compensação previsto
no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
Nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação de “declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento”.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DRJ.
O requerimento de parcelamento de crédito tributário deve observar rito
específico fixado na legislação própria, cujo exame é estranho à competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ, implica
o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição
ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), também se aplica a estes outros lançamentos naquilo
em que for cabível.

Inicialmente, a DRJ concluiu que além da argumentação do contribuinte mostrar-se
bastante oportunista, na medida em que, durante o procedimento fiscal, asseverou que os valores
devidos são exatamente aqueles informados em DIPJ e Dacon, sendo que as DCTF ́s relativas ao
período de 2007 e 2008 foram encaminhadas erroneamente com valores zerados (fls. 455),
cumpre ressaltar que para a compensação pretendida seria necessário que, antes do lançamento,
o contribuinte tivesse apresentado Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP com as pretendidas compensações.
Concluiu que não atendido o pressuposto regulamentar legalmente previsto (art. 74
§ 1°, da Lei n° 9.430/96), não há como se acatar o pleito do contribuinte, ainda que se
considerasse comprovada a existência de crédito líquido e certo a compensar.
Quanto ao alegado futuro pedido de parcelamento, cumpre esclarecer que não
cabe a este órgão examinar pedidos de “parcelamento”, pois, nos termos do art. 25 do Decreto n°
70.235/72, compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento o julgamento em primeira
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
5
instância do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
910/913), no qual apenas repete os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
6
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
7. Compensação. Dispõe o art. 170 do CTN que, “nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa”, a lei pode “autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública”.
7.1. Dando concretude à referida norma geral, o art. 74 e seu § 1°, da Lei n°
9.430/96, estabelece que o sujeito passivo que apurar crédito (inclusive judicial)
de tributos administrados pela RFB, poderá efetuar compensação mediante a
entrega de declaração de créditos utilizados e respectivos débitos. Vale dizer, é
ato volitivo e formal e, nos termos do § 2° do mesmo dispositivo, tal conduta
extingue o crédito tributário “sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”.
7.2. No período em comento, as Instruções Normativas RFB n° 600/2005 e n°
900/2008 (respectivamente art. 26, §1°; e art. 34 § 1°) já traziam a
obrigatoriedade de o contribuinte apresentar Declaração de Compensação gerada
a partir do Programa PER/DCOMP (matéria hoje regulada na Instrução Normativa
n° 1.717/2017).
7.3. Portanto, além da argumentação do contribuinte mostrar-se bastante
oportunista, na medida em que, durante o procedimento fiscal, asseverou que os
valores devidos são exatamente aqueles informados em DIPJ e Dacon, sendo que
as DCTF ́s relativas ao período de 2007 e 2008 foram encaminhadas
erroneamente com valores zerados (fls. 455), cumpre ressaltar que para a
compensação pretendida seria necessário que, antes do lançamento, o
contribuinte tivesse apresentado Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP com as pretendidas compensações.
7.4. Não atendido o pressuposto regulamentar legalmente previsto (art. 74 § 1°,
da Lei n° 9.430/96), não há como se acatar o pleito do contribuinte, ainda que se
considerasse comprovada a existência de crédito líquido e certo a compensar.
7.5. Acrescente-se que o contribuinte para infirmar o que aduzido por ele próprio
durante o procedimento fiscal, traz aos autos apenas as DIPJ ́s e Dacon ́s (fls. 615
a 859) do período do débito e de 2004, acompanhadas de alguns comprovantes
de recolhimento (fls. 860 a 887) dos mesmos períodos. Destarte, efetivamente,
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
7
não comprovou que, antes do lançamento, praticou ato volitivo e formal de
compensação previsto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
8. Erro de preenchimento da Dacon. No que tange aos lançamentos a título de PIS
e COFINS tanto de 2007 como de 2008, alega parte do lançamento decorre der
erro do contribuinte no preenchimento da Dacon, na qual teria omitido
transferência do crédito demonstrado no referido documento para ser feita
compensação com o débito correspondente, causando com isso elevação do valor
do débito.
8.1. Quanto a tal fato, cumpre acrescentar que não afirmado pelo contribuinte e
nem consta do processo que tenha retificado sua Dacon, mas, ainda que tivesse
feito, nos termos do art. 147, § 1°, do CTN, a retificação de “declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento”.
8.2. Outrossim, a impugnante apenas aponta redução de valores devidos para os
referidos, sem indicar com precisão a motivação fática e/ou jurídica de tal
redução, com o apontamento da origem dos referidos créditos.
8.3. Nesse sentido, cabe mencionar que o art. 36 da Lei n° 9.784/99 estabelece
que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Portanto, a partir
do acima aduzido, o ônus da prova do equívoco da declaração e da apuração fiscal
competiria à impugnante.
8.4. Como quem não fez prova foi a impugnante, que se limitou a deduzir e
contrapor alegações vazias, desprovidas de esteio em indício de prova material,
apoiando-se única e exclusivamente na fugacidade e efemeridade das palavras,
não logrou desincumbir-se do encargo que lhe pesava.
9. Parcelamento. Quanto ao PIS e à COFINS tanto de 2007 como de 2008, alega
que resta um valor a recolher, respectivamente, de R$ 7.495,89 (2007) / R$
5.013,00 (2008) e de R$ 63.171,67 (2007) / R$ 50.700,19 (2008), que será objeto
de parcelamento 9.1. Quanto ao pedido de parcelamento, cumpre esclarecer que
não cabe a este órgão examinar pedidos de “parcelamento”, pois, nos termos do
art. 25 do Decreto n° 70.235/72, compete às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento o julgamento em primeira instância do processo de exigência de
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
10. Conclusão.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de se conhecer e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente os créditos
tributários lançados.

Da análise da decisão recorrida não há nada a se alterar.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.830 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721664/2011-13
8
O caso é absolutamente simples, a Recorrente apresentou DCTFs zeradas e não
recolheu os tributos devidos no período fiscalizado.
Intimado para se manifestar o contribuinte confessa o fato e alega ter cometido
erro na transmissão das DCTFs.
Em sede de impugnação, por sua vez, busca defender supostas compensações a que
teria direito, mas que nunca foram realizadas (além de sequer comprovar o alegado direito
creditório).
No mais também diz que realizaria parcelamento de parte do débito, fato que
também não tem relevância no presente caso.
Em verdade, tanto a impugnação quanto recurso são fundados em alegações
genéricas, descabidas e absolutamente protelatórias.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 928
DF CARF MF
Original